Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. TRÁFEGO PELO CORREDOR. POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.961,00 (três mil e novecentos e sessenta e um reais), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 61197120. Fica deferida a gratuidade de justiça a ambas as partes, eis que demonstraram nos autos suas condições de hipossuficiência.
3. Na inicial, narra o autor que em 02/03/2023, trafegava com sua motocicleta na faixa do meio da via EPNB – altura do Atacadão Costa, sentido Samambaia, quando o veículo conduzido pelo requerido, que trafegava pela esquerda, abruptamente e sem sinalizar, manobrou para acessar a faixa do meio sem perceber que o autor estava a trafegar na referida faixa, terminando por levá-lo a colidir a parte lateral frontal da motocicleta na parte lateral traseira do veículo, acarretando na queda do requerente ao chão. Aduz que sua motocicleta foi danificada pelo acidente e os reparos estão orçados em R$ 3.961,00 (três mil e novecentos e sessenta e um reais).
4. Em razões recursais, o recorrente limita-se a afirmar que o recorrido, no momento do acidente, transitava de forma imprudente pelo corredor, violando o disposto no art. 203 do CTB. Alega ainda culpa concorrente, requerendo que cada parte suporte seus próprios prejuízos.
5. Como pontuado na sentença, o atual Código de Trânsito Brasileiro admite o uso dos corredores por motociclistas quando o fluxo de veículos na via estiver parado ou lento. No caso dos autos, não há qualquer prova apta a demonstrar que o recorrido transitava em velocidade superior à permitida na via.
6. À luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil e, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação da alegação de culpa concorrente, visto não ter sido suscitada oportunamente em sede de contestação. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.